Tribunal: TJES
Processo: 0000286-17.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000286-17.2022.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PAULO AMORIM DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000286-17.2022.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO PAULO AMORIM DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE DANO E
TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
ART. 163, III, CP E
ART. 33, LEI 11.343/06.
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DANO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/2006.
NATUREZA E QUANTIDADE DA APREENSÃO, CONJUGADA COM A EXISTÊNCIA DE
AÇÃO PENAL
COM MÚLTIPLAS IMPUTAÇÕES
.
PROVA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

3.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. INVIABILIDADE.

4
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
H
avendo prova suficiente de materialidade e de autoria do crime de dano, a recair sobre o ora recorrente, impossível acolher a postulação absolutória. Condenação mantida
.
2.
A despeito do entendimento
no sentido de que a existência de inquéritos policiais e de ações penais em curso não constituem fundamento idôneo para o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo
33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,

é certo que esse dado pode ser conjugado com outros fatores, tais como a natureza e a quantidade dos entorpecentes, a fim de que se conclua que o agente se dedica a atividades criminosas e, assim, afastar-se a possibilidade de reconhecimento da benesse. 3.
Impossível a isenção das custas processuais mediante a concessão da gratuidade da justiça, considerando que as verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do art. 804 do
CPP
. Conforme art. 198, §3º, do CPC, o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação, razão pela qual, a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação.
4. Recurso conhecido.
Negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000286-17.2022.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO PAULO AMORIM DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

T
rata-se de apelação criminal manejad
a
por JOÃO PAULO AMORIM DA SILVA,
em face

da
sentença de fls.
142/145
, da
V
ara
Única de Mantenópolis
, que julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
para
conden
á-lo
,
pela prática do
s
crime
s

definido
s
n
o
artigo

33, caput, da Lei nº 11.343/06 e
no
art
igo

163, inciso III,
do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão
e 6 (seis) meses
de detenção e 5
1
0 (quinhentos
e dez
) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese,
que
por volta d
e 22h36min
d
o

dia 21 de outubro
de 20
2
2
, n
a
Rua Projetada, s/n, Distrito de São José, Município de Mantenópolis
, o
ora apelante
mantinha em depósito
, para fins de tráfico,
1
0
(
dez
)
pedras
grandes
d
e
crack.
Consta, ainda, que
no curso das diligências policiais após a apreensão das drogas, o apelante teria tentado se evadir, mas foi alcançado, momento em que conseguiu se apossar da chave da viatura, e a jogou com muita forço ao chão, destruindo a chave.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

Nas razões recursais
de
fls.
175
/
184
, a defesa

postula
a
aplicação da causa especial de diminuição de pena a que alude o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
a absolvição do crime de dano, por falta de provas, a isenção de custas processuais e a fixação de honorários em favor da advogada nomeada pelo juízo para o oferecimento das razões de recurso.

Contrarrazões ministeriais às fls. 185/187-v., pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 6282927, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, também pela integral preservação da sentença recorrida.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal,
a

começar pelo pedido de absolvição do crime de dano.

Nesse passo,
a materialidade do crime de dano pode ser aferida a partir do boletim unificado de fls. 28/30.

A autoria, igualmente, está devidamente provada pela prova testemunhal.

Veja-se, a propósito, que ambos os Policiais Militares que oficiaram na prisão, o Cabo Bruno Costa de Oliveira e o Soldado Allyson Augusto de Miranda, ouvidos judicialmente
na audiência cujo termo segue às fls. 115/115-v., são uníssonos em afirmar que o réu, após perceber que as drogas foram arrecadadas no interior de sua residência, mostrou-se bastante agressivo e tentou evadir-se, sendo que, ao ser contido, pegou a chave da viatura e jogou no chão, destruindo a peça, consumando o crime de dano.

Assim, havendo prova suficiente de materialidade e de autoria do crime de dano, a recair sobre o ora recorrente, impossível acolher a postulação absolutória. Mantenho a condenação.

Na sequência, pugna a defesa pela incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

R
evendo a sentença, constata-se que o pri
vilégio
foi indeferido com base na natureza do entorpecente e
em razão de o apelante responder a uma outra ação penal pela prática do
s
crime
s descritos nos artigos 146, 147, 329, 331 e 333, todos do Código Penal e artigo 28 da Lei 11.343/2006.

A despeito do entendimento
no sentido de que a existência de inquéritos policiais e de ações penais em curso em desfavor do réu não constituem fundamento idôneo para o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo
33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,

é certo que esse dado pode ser conjugado com outros fatores, tais como a natureza e a quantidade dos entorpecentes, a fim de que se conclua que o agente se dedica a atividades criminosas e, assim, afastar-se a possibilidade de reconhecimento da benesse (STJ, AgRg no HC n. 722.652/SP, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 4/12/2023).

Assim, mostra-se legítima a negativa judicial, que se apega tanto à natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido, como também ao fato de o apelante responder a uma ação penal cujo objeto são múltiplas imputações penais.

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 198, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Assim, entendo não ser o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento esposado pela douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, atento aos critérios dispostos nos §§2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§ 500,00 (quinhentos reais)
,
em favor da Dra.
Priscila Ingrity dos Santos Dimas
, OAB/ES nº
22
.
060
, pela atuação na fase recursal.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de relatoria.